Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-73.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000159-73.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GONCALO PEREIRA DE BARROS - CPF: 112.275.591-00 (APELANTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO – REFATURAMENTO CONSUMO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICAÇÃO DO ART. 86,
CAPUT,
DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de comprovação, pela concessionária de serviço público, de que a cobrança de consumo exorbitante é legítima, o refaturamento pela média dos seis meses anteriores é medida que se impõe.

2. Consoante dicção do artigo 86,
caput,
do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas e honorários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GONÇALO PEREIRA DE BARROS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Revisional de Débito c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a tutela de urgência concedida, condenou o Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3.º do CPC, e determinou a liberação do valor depositado a título de caução em favor da Apelada, que deverá ser abatido do saldo devedor remanescente.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o resultado do julgamento foi contrário às provas dos autos e que foi desconsiderada a inversão do ônus da prova, pois a concessionária de serviço público não apresentou justificativas plausíveis para o aumento exorbitante na cobrança das faturas de consumo de energia elétrica.

Aduz que não há elementos suficientes para concluir que houve consumo efetivo da energia elétrica cobrada e, por isso, a sentença deve ser reformada para que a Energisa promova o refaturamente dos meses de novembro e dezembro de 2018.

Contrarrazões no Id 130401766 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que

Gonçalo Pereira de Barros
ajuizou
Ação Revisional de Débito c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando valores excessivos das faturas de energia elétrica dos meses de novembro e dezembro de 2018.

Aduziu que é titular da Unidade Consumidora (UC) n.º 6/1421254-2, sempre pagou suas faturas em dia, porém, em novembro de 2018, foi surpreendido com a cobrança no importe de R$ 245,05 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), montante muito além do que estava acostumado a pagar, já que no mês anterior o cobrança foi de R$ 68,19 (sessenta e oito reais e dezenove centavos).

Apesar da reclamação administrativa, nada foi providenciado pela concessionária de serviço público e, no mês de dezembro de 2018, recebeu outra fatura no valor exorbitante de R$ 263,07 (duzentos e sessenta e três reais e sete centavos).

Inconformado, não pagou as faturas e ajuizou esta ação, pugnando pela tutela de urgência para que a Apelada se abstivesse de suspender o fornecimento dos serviços e as cobranças fossem suspensas.

No mérito, pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, refaturamento do consumo daquele período e condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral no importe sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Citada, a Energisa apresentou defesa em que sustentou que o débito é referente ao consumo da Unidade Consumidora de titularidade do Apelante, aferido mediante leitura do medidor de energia elétrica, o qual não apresentava qualquer irregularidade.

Ressaltou que não foi constatada qualquer anormalidade no medidor instalado na residência do Apelante que pudesse ensejar aumento injustificado de consumo e anexou à peça de defesa o histórico de consumo do cliente, com registros da UC n.º 6/1421254-2 desde janeiro de 2010.

Após a réplica, o Juiz singular prolatou a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, e deu azo a este Apelo.

Feita a necessária retrospectiva, passo à análise das razões recursais.

De início, vale ressaltar que se tratando de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que estatui:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Hely Lopes Meirelles conclui que o exame desse artigo “
revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.
” (in Curso De Direito Administrativo, 27ª ed., 2002, págs. 622 e 627).

In casu
, incontroversa a cobranças das faturas nos valores de R$ 245,05 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) e R$ 263,07 (duzentos e sessenta e três reais e sete centavos), vencidas, respectivamente em, 23/11/2018 e 21/12/2018, referentes ao consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora n.º 6/1421254-2.

Extrai-se do histórico de consumo do Apelante e do histórico de contas do cliente trazido aos autos pela Recorrida (Id 130401746) que, realmente, o consumo em kWh desses dois meses impugnados pelo Apelante estão bem acima daqueles registrados nos meses anteriores e posteriores, conforme descrição abaixo:

Data da Leitura

Consumo (kWh)/valor cobrado

15/09/2017

114

17/10/2017

112

14/11/2017

101

15/12/2017

105

16/01/2018

124/R$ 85,36

14/02/2018

113/ R$ 76,55

15/03/2018

89/ R$ 53,82

13/04/2018

89/R$ 58,22

15/05/2018

103/R$ 87,38

14/06/2018

84/R$ 62,07

17/07/2018

90/R$ 68,43

15/08/2018

80/R$ 59,90

14/09/2018

99/R$ 74,01

16/10/2018

91/R$ 68,19

*14/11/2018

266/R$ 245,05

*14/12/2018

294/R$ 263,07

15/01/2019

161/R$ 132,99

Certo é que cabia à Recorrente Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A comprovar que a cobrança é legítima diante da alteração abrupta no consumo do Apelante. Entretanto, não passou do terreno infértil das meras alegações, uma vez que não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar a tese por ela sustentada.

Destaco, ainda, que o Apelante juntou aos autos os comprovantes de pagamentos das faturas de janeiro a abril de 2019, com valores bem abaixo daqueles cobrados nos meses de novembro e dezembro de 2018 (Id 130401754):

22/01/2019 – R$ 132,99;

19/02/2019 – R$ 86,39;

21/03/2019 – R$ 96,85;

22/04/2019 – R$ 108,99.

Dessa forma, diante do histórico de consumo descrito alhures, tem-se como exorbitante o consumo de energia da UC 6/1421254-2, nos meses de novembro de 2018 (R$ 245,05) e dezembro de 2018 (R$ 263,07) e, por isso, deve haver revisão e refaturamento de acordo com a média dos seis meses anteriores.

Nesse sentido os julgados abaixo:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA - VALOR ACIMA DA MÉDIA - REVISÃO DE FATURA – DANO MORAL - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Considerando que a concessionária não se desincumbiu demonstrar a regularidade da fatura discutida nos autos, impositiva a revisão conforme fixado pelo d. magistrado Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.
(TJMT. RAC 10185750620188110041. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 26/01/2022. Publicação: 31/01/2022).

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS A MAIOR - FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovado pela concessionária de energia o efetivo consumo de energia pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
(TJMT. RAC: 00167796520168110041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des.

Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 11/03/2020. Publicação: 16/03/2020).

Repiso que não há qualquer elemento nos autos capaz de justificar a grande diferença entre as faturas e, por isso, entendo que a sentença merece reforma, a fim de que a tutela de urgência deferida seja mantida, no sentido de que a Apelada se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços em razão do não pagamento das faturas de novembro de dezembro de 2018, e que a Apelada providencie o refaturamento dessas 02 (duas) últimas faturas de 2018 com base na média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a novembro de 2018.

Por fim, cumpre ressaltar que o provimento do recurso de apelação traz como consequência a redistribuição do ônus da prova.

Apesar de o Apelante devolver a este Tribunal apenas a questão atinente ao refaturamento dos valores cobrados, verifica-se que ajuizou a ação pugnando pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral, pedido improcedente.

Consoante dicção do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Assim, distribuo o ônus da sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 2.º, do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.ª Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

No caso, o valor de base a ser utilizado é o da causa, já que não houve condenação em valor certo, tampouco proveito econômico a ser aferido.

Assim, mantenho os honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor da causa, ficando cada litigante responsável pelo pagamento do que corresponde ao causídico da parte adversa, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

Por fim, destaco que a exigibilidade da parte que cabe ao Apelante ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3.º do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo para que a Recorrida revise as faturas de novembro e dezembro de 2018 e promova o refaturamento com base na média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a novembro de 2018, bem como se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços pelo não pagamento desses 02 (dois) objeto da discussão judicial.

Via de consequência, redistribuo o ônus sucumbencial e, diante da sucumbência recíproca, condeno ambos os litigantes ao pagamento das custas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade da parte que cabe ao Apelante ficará suspensa consoante art. 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022